Tribunal: TJDFT
Processo: 0715536-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECONHECIMENTO DE EXISTÊNCIA DE GRUPO EMPRESARIAL. PRESSUPOSTOS CONFIGURADOS. INCLUSÃO DAS DEMAIS PESSOAS JURÍDICAS. POSSIBILIDADE.
1. Caracteriza-se o grupo econômico quando duas ou mais sociedades empresárias, mediante ações coordenadas, se reúnem para atuar em uma determinada atividade ou empreendimento, com a finalidade de obtenção de lucro. 1.1. A solidariedade passiva das empresas integrantes do mesmo grupo econômico advém da teoria da aparência, independentemente da existência de personalidade jurídica distinta ou, de desenvolvimento das atividades em bases geográficas diversas, conforme disposto no artigo 265 da Lei n. 6.404/1976.
2. Observado, no caso concreto, que as empresas agravadas atuam em conjunto, no mesmo ramo de atividade e mesmo endereço, havendo inclusive pagamento por serviços prestados por uma empresa, mediante depósito na conta corrente da outra, mostra-se impositivo o reconhecimento da existência de grupo empresarial, a justificar a sua inclusão no polo passivo do cumprimento de sentença.
3. Agravo de instrumento conhecido provido.